Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005044-45.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO LEONCIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S. A. (ID 9892588) em face de PEDRO LEONCIO DE ARAUJO, ante Sentença ID 9892574 nos autos da ação de conhecimento interposta pela parte Apelada. Os autos foram remetidos ao CEJUSC, para tentativa de realização de audiência de conciliação (Despacho ID 25108804 e Certidão ID 26518856), porém, sem sucesso, conforme dispõe Ata ID 26592299. Em decorrência da infrutífera tentativa de conciliação, retornem os autos sobrestados, conforme Decisão ID 23630499. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021 16:19:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador